Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004554-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVADO), DAURI FORTUNATO - CPF: 370.172.769-49 (AGRAVADO), MARIA FIRMINA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 315.671.691-04 (AGRAVADO), MOACIR FERREIRA DUARTE - CPF: 235.869.666-87 (AGRAVADO), EDUARDO BAPTISTELLA DE OLIVEIRA - CPF: 038.617.701-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Popular, indeferiu pedido liminar de suspensão dos contratos administrativos de locação nº 009/2025 e nº 032/2025, firmados pelo Município de Alto Garças, sob o fundamento de ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade dos contratos administrativos por desvio de finalidade e prejuízo ao erário; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão imediata dos ajustes.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência em sede de ação popular exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo medida de caráter excepcional.
4. A Administração Pública detém discricionariedade na gestão de seus bens e na celebração de contratos administrativos, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo sem prova inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade.
5. Os elementos constantes dos autos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou dano iminente, revelando-se as alegações do agravante fundadas em indícios ainda não corroborados por prova robusta.
6. Há demonstração de justificativas administrativas para as contratações, inclusive com indícios de planejamento e adequação dos imóveis para futura utilização, o que afasta, neste momento, a urgência da medida.
7. A suspensão dos contratos pode acarretar risco de irreversibilidade e prejuízo à continuidade dos serviços públicos, recomendando-se prudência e a adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão liminar de contratos administrativos em ação popular exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de possível prejuízo ao erário desacompanhada de prova robusta.
2. A intervenção judicial em atos administrativos discricionários demanda comprovação clara de ilegalidade ou desvio de finalidade, sob pena de indevida substituição do administrador público.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.717/1965, art. 5º, § 4º; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Fernando César Passinato Amorim, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, que, nos autos da Ação Popular n. 1000855-97.2025.8.11.0035, ajuizada em desfavor do Município de Alto Garças, Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, Dauri Fortunato, Maria Firmina de Araújo e Silva, Moacir Ferreira Duarte e Eduardo Baptistella de Oliveira, indeferiu o pedido de suspensão liminar dos contratos administrativos n. 009/2025 e 032/2025, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que os referidos contratos teriam sido firmados para locação de imóveis pertencentes a pessoas politicamente vinculadas à atual gestão municipal, sem demonstração de real necessidade pública, e que os bens locados estariam ociosos, sem utilização pela Administração.

Expõe que há duplicidade de contratos e lesão ao erário, uma vez que os serviços públicos (como o Laboratório Municipal e os demais órgãos previstos no Contrato n. 032/2025) continuam funcionando em outros imóveis, inclusive de menor custo, enquanto os novos permanecem sem uso efetivo.

Assevera que o imóvel do Contrato nº 009/2025 já teria sido utilizado como comitê de campanha do atual prefeito e que os atos administrativos

impugnados evidenciariam desvio de finalidade e favorecimento indevido.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para suspender os efeitos dos contratos de locação nº 009/2025 e nº 032/2025, bem como a suspensão dos pagamentos respectivos enquanto os imóveis estiverem ociosos.

O efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 344684879.

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (ids. 347886350, 350521362, 354796363 e 357388897).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento do regular processamento do recurso, ressaltando que a análise deve se limitar às matérias efetivamente apreciadas pelo juízo de origem, destacando a necessidade de observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e a ausência, em sede inicial, de elementos suficientes para justificar a concessão da medida de urgência pleiteada. (id. 358892888).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, que, nos autos da Ação Popular n. 1000855-97.2025.8.11.0035, indeferiu o pedido de suspensão liminar dos contratos administrativos n. 009/2025 e 032/2025, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC

Denota-se dos autos, que Fernando César Passinato Amorim ajuizou a Ação Popular em desfavor do Município de Alto Garças, Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, Dauri Fortunato, Maria Firmina de Araújo e Silva, Moacir Ferreira Duarte e Eduardo Baptistella de Oliveira

visando a anulação de três processos de inexigibilidade de licitação (014/2025, 017/2025 e 024/2025), que culminaram em contratos de locação de imóveis pelo Município de Alto Garças/MT.

Sustentou que as contratações ocorreram em contexto de calamidade pública e de contenção de despesas (Decreto nº 019/2025); que há duplicidade de despesas e imóveis ociosos, já que os serviços públicos continuam funcionando em locais anteriores; que os contratos apresentam aumento expressivo de custos; e que existiriam indícios de favorecimento político.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu à suspensão dos contratos administrativos de locação firmados pelo Município de Alto Garças, bem como postergou a análise de outras medidas requeridas para momento posterior à instrução processual.

Contra essa decisão, Fernando César Passinato Amorim interpõe o Recurso Agravo de Instrumento.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 5º, § 4º, da Lei nº 4.717/65, aplicado em consonância com o regime jurídico do Código de Processo Civil, o qual exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a legislação de regência da ação popular admita a suspensão liminar de atos lesivos ao patrimônio público, tal providência possui natureza excepcional e pressupõe a existência de elementos suficientemente robustos que evidenciem, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, bem como a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese em análise, contudo, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença inequívoca desses requisitos.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhando-se à orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a Administração Pública detém discricionariedade na gestão de seus bens e na celebração de contratos administrativos, especialmente no que concerne à locação de imóveis destinados ao funcionamento de serviços públicos.

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, deve se limitar ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado substituir-se ao administrador na análise de conveniência e oportunidade, salvo quando demonstrada, de forma clara e incontestável, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, circunstâncias que não se mostram evidenciadas neste momento processual.

Com efeito, ainda que se reconheça a plausibilidade da alegação de possível prejuízo ao erário decorrente da eventual manutenção de imóveis ociosos, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para justificar a intervenção judicial imediata, sobretudo diante da ausência de prova conclusiva acerca da ineficácia dos contratos questionados.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam a existência de justificativas administrativas para as contratações, bem como a adoção de providências voltadas à adequação dos imóveis e à futura centralização de serviços públicos.

Nesse sentido, especificamente em relação ao Contrato Administrativo nº 032/2025, a documentação apresentada pelo ente municipal demonstra a existência de projeto de layout, registros fotográficos das adaptações em andamento e planejamento voltado à otimização da estrutura administrativa mediante a concentração de atividades em único espaço físico. Tais circunstâncias fragilizam a alegação de urgência e afastam, ao menos neste momento, a conclusão de que os recursos públicos estejam sendo empregados de forma manifestamente indevida.

Ademais, deve-se considerar o risco de irreversibilidade da medida pleiteada, uma vez que a suspensão abrupta de contratos administrativos pode comprometer a continuidade de serviços públicos essenciais, além de gerar efeitos financeiros e jurídicos de difícil recomposição.

A prudência recomenda, portanto, a adoção de postura cautelosa, privilegiando-se a adequada instrução probatória, a fim de possibilitar a formação de juízo mais seguro acerca da legalidade dos atos impugnados.

Cumpre destacar que as alegações deduzidas pelo agravante, embora relevantes, encontram-se lastreadas predominantemente em indícios e inferências, carecendo de comprovação mais consistente, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

Assim antecipação dos efeitos pretendidos, nesse contexto, implicaria indevida antecipação do mérito, sem o respaldo necessário em elementos probatórios suficientes.

Por outro lado, eventual procedência da demanda não restará prejudicada pela manutenção da decisão ora combatida, uma vez que, constatada a ilegalidade dos atos administrativos, estes poderão ser invalidados, com a consequente responsabilização dos agentes e beneficiários, inclusive com a recomposição integral de eventuais danos ao erário.

Diante desse cenário, não se verifica a presença dos pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida, que, de forma prudente e fundamentada, postergou a análise de medidas mais gravosas para momento posterior à instrução processual.

Assim, à míngua de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o desprovimento do recurso, preservando-se a decisão agravada em sua integralidade.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026